Tribunal: TCU
Processo: 032.205/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10317/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.205/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cynthia Flávia Felippe (XXX.290.007-XX); Ivan Carlos Guimarães (XXX.017.047-XX); Jorge Luiz Capistrano da Silva (XXX.589.917-XX); Julçara de Fátima Oliveira (XXX.504.217-XX); Lenycler Pereira (XXX.535.777-XX); Luci Rosana Alexandre (XXX.783.557-XX); Luciana Maria Alves Loreto (XXX.881.117-XX); Nei Gomes da Silva (XXX.921.097-XX); Sergio Andrade da Costa (XXX.496.427-XX); Vander Vinícius Costa Corteze (XXX.767.687-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.